Tribunal: CARF
Processo: 10384.007193/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007193/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LOURIVAL SOARES FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
PELO DEPENDENTES.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF
como pagos ao dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2005, exercício 2006, por meio da qual houve ajuste do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007193/2008-81
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007193/2008-81

do imposto a pagar declarado de R$ 1.805,33 para saldo de imposto a pagar apurado no
valor de R$ 6.273,46, o que resultou em um imposto suplementar de R$ 4.468,13. Esse
valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo totalizado R$ 9.055,99.
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 16/09/2008, tendo
apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento, deferida parcialmente, o que
ensejou a substituição da Notificação de Lançamento. Dessa forma, foi ajustado o saldo
de imposto a pagar apurado para R$ 4.447,09, o que resultou em um imposto
suplementar de R$ 2.641,76. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora, tendo totalizado R$ 5.381,26.
De acordo com a descrição dos fatos na Notificação de Lançamento substitutiva, houve
omissão dos rendimentos recebidos da fonte pagadora PIAUÍ SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (CNPJ 06.554.729/0001-96) pela dependente com CPF 077.986.283-04
(Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa, declarada com o código 11 - companheira
ou cônjuge), no montante de R$.9.606,40.
A intimação da Notificação de Lançamento substitutiva ocorreu em 16/10/2008, tendo
sido apresentada impugnação em 22/10/2008, na qual o contribuinte alega, em síntese,
que a lei lhe permite que os dependentes sejam retirados da declaração sempre que lhe
for conveniente, motivo pelo qual pede que a dependente em questão seja excluída, o
que acarreta a improcedência do lançamento da omissão dos seus rendimentos. Alega,
ainda, que o objetivo do Estado não é penalizar o contribuinte, mas sim orientá-lo sobre
a forma correta de proceder. Ao final, pede que seja acolhida sua impugnação para que
seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Uma vez que o contribuinte admitiu ser devedor do imposto complementar de R$
386,10, esse montante e os acréscimos legais incidentes foram transferidos para o
processo no 10384.721200/2012-38, restando como controverso o montante de R$
2.255,66, mas juros e multa de ofício incidentes.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS
VALORES DECLARADOS.
Resta procedente o lançamento de rendimentos de dependente omitidos pelo
contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física, quando ele não comprova a incorreção dos dados informados em Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte pagadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/08/2012 (e-fls. 53), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/09/2012 (e-fls. 55/67), sustentando, em apertada
síntese, os mesmos argumentos da impugnação, além da alegação de isenção e insurgência
quanto a suposto “bis in idem”, ofensa ao princípio da capacidade contributiva e caráter
confiscatório da multa de ofício.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, pelas
razões expostas a seguir.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007193/2008-81

provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos em seu recurso
relacionados a isenção, suposto “bis in idem”, ofensa ao princípio da capacidade contributiva e
caráter confiscatório da multa de ofício. Tais alegações, por não terem sido alinhavadas na
impugnação, estão preclusas, não devendo, portanto, ser conhecidas.
Tendo em vista que diversos argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Eliane Maria Brandão de Oliveira Feitosa consta na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte do exercício 2006, entregue em 10/04/2006, como sua dependente, na
qualidade de cônjuge ou companheira (código 11). Este procedimento está de acordo
com o art. 8o c/c art. 10 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, pelo qual os
cônjuges/companheiros podem optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos.
O contribuinte pede a retificação da sua declaração, com a retirada da dependente
mencionada, alegando que cabe a eles decidirem se apresentam em conjunto ou não a
Declaração de Ajuste Anual.
Ocorre que, com o recebimento da Notificação de Lançamento, restou impossibilitada a
denúncia espontânea, conforme disposto no Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício e a impossibilidade de apresentar declaração
retificadora (Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 4o, I “b”, e art. 5o, I). Sendo a
atividade de lançamento plenamente vinculada (Código Tributário Nacional – CTN, art.
3o e art. 142, parágrafo único), a autoridade julgadora está adstrita ao disposto nas
normas.
Não podendo retificar a sua declaração, os rendimentos da cônjuge/companheira do
contribuinte devem ser somados aos seus para compor a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda, nos termos do art. 8o c/c art. 10 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
Vale ressaltar, ainda, que, segundo o Código Tributário Nacional – CTN, art. 136, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato. A responsabilidade por infrações é, em princípio, objetiva, a não ser
que a lei estabeleça o contrário, o que não acontece no caso.
Quanto à alegação de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve orientar o
contribuinte e não penalizá-lo, não se pode olvidar que, no Direito Pátrio, a tributação é
pautada pelo princípio constitucional da estrita legalidade e a atividade de lançamento é
plenamente vinculada, não restando margem alguma de discricionariedade ao agente
fiscal, que tem o dever de cobrar o tributo que apurar, sob pena de responsabilidade
funcional (Código Tributário Nacional – CTN, art. 3o e art. 142, parágrafo único). Da
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.529 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007193/2008-81

mesma forma, a autoridade julgadora está adstrita ao disposto nas normas, não podendo
dispensar obrigação prevista na legislação tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital